Tribunal: TJDFT
Processo: 0737891-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0737891-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO COLOME SADURNI AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por EDUARDO COLOME SADURNI contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 4a Vara Cível de Taguatinga/DF, Dra. Lívia Lourenço Gonçalves, que, em sede de cumprimento de sentença movido contra AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. e QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A., rejeitou os embargos de declaração opostos pelo ora agravante, mantendo a determinação de transferência integral dos valores depositados para o processo no 0008027-95.2003.8.07.0001 em razão de penhora no rosto dos autos, indeferindo o pedido de reserva dos honorários advocatícios contratuais e autorizando apenas o levantamento dos honorários sucumbenciais (ID 246683243). Em suas razões recursais (ID 75960252), o credor sustenta que a decisão agravada incorreu em omissão e contradição ao não resguardar os honorários contratuais, verba de natureza alimentar e legalmente impenhorável, conforme previsão expressa nos artigos 833, IV, e 85, §14, do Código de Processo Civil, bem como no artigo 22, §4o, da Lei no 8.906/94 (Estatuto da OAB). Argumenta que o contrato de honorários foi regularmente juntado aos autos (ID 233075170), estipulando o percentual de 35% sobre o valor auferido, equivalente a R$ 3.098,51, e que não há litígio entre cliente e advogado quanto ao pagamento. Requer, inclusive liminarmente, a reforma da r. decisão agravada visando obstar o levantamento dos valores transferidos (R$ 10.623,48) e que seja determinada a reserva e o levantamento dos honorários contratuais no valor de R$ 3.098,51, conforme contrato juntado aos autos (ID 233075170). Preparo dispensado diante da gratuidade judiciária deferida ao id 198965442 dos autos de origem. É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). Assim dispõe o art. 22, §4o, da Lei no 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil): “§ 4o Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou.” No entanto, em sede de juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. A despeito das alegações da parte agravante incide sobre o crédito depositado em juízo a penhora registrada nos autos 0008027-95.2003.8.07.0001, conforme o ofício ID 227410600, de 26 de fevereiro de 2025: “[...] Defiro a penhora de eventuais créditos que couberem ao executado EDUARDO COLOME SADURNI, até o limite do débito em execução nestes autos - R$101.623,93, ID 205077233 - nos autos do processo número 0704071-59.2024.8.07.0012, em tramite na 4a Vara Cível de Taguatinga do Distrito Federal e nos autos n. 0753418-94.2024.8.07.0001, em trâmite na 24a Vara Cível de Brasília/DF. [...]” Nesse contexto, não prospera a pretensão do agravante para suspender a transferência do crédito e reservar 35% do valor depositado nos autos de origem (0704071-59.2024.8.07.0012) a título de honorários contratuais. Conforme se verifica, a referida constrição no rosto dos autos ocorreu em 26/02/2025, atingindo o crédito devido em favor da agravante antes de seu pedido de reserva de honorários advocatícios, formalizado apenas em 17/04/2025 (ID 233075170), motivo pelo qual a penhora tornou indisponível o levantamento de honorários contratuais, o qual deve observar o concurso de credores formado pelas penhoras já registradas no rosto dos autos em seu desfavor. A esse respeito, o colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1987170/SC, estabeleceu que a prioridade do pedido de reserva de honorários advocatícios depende da anterioridade de sua formalização em relação às penhoras no rosto dos autos: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESTAQUE DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. OBSERVÂNCIA DA ORDEM CRONOLÓGICA. PRECEDENTES. 1. A Corte recorrida houve por bem obstar o destaque da verba honorária diante da penhora realizada no rosto dos autos quanto ao crédito principal, sob o argumento de que a penhora torna indisponível o levantamento dos honorários contratuais, os quais estarão sujeitos ao concurso de credores. 2. Contudo, conforme a jurisprudência deste Sodalício, se o pedido de destaque dos honorários advocatícios foi formulado em momento anterior à penhora, não há falar em impossibilidade de reserva, devendo tal cronologia ser observada na análise do pedido, providência não verificada na espécie. 3. Dessarte, em observância à celeridade processual, de rigor que os autos retornem à instância de origem, para que seja analisado o pedido de destaque de honorários a partir do entendimento deste Superior Tribunal de Justiça exposto acima, conforme o momento em que ocorreu o pedido de reserva da verba honorária, se antes ou após a formalização da penhora no rosto dos autos. 4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.987.170/SC, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023.) No mesmo sentido a jurisprudência desse egrégio Tribunal de Justiça, in verbis: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESERVA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS ANTERIOR AO PEDIDO. INEXISTÊNCIA DE DISPONIBILIDADE DO CRÉDITO. PRIORIDADE DAS PENHORAS REGISTRADAS. NATUREZA ALIMENTAR DOS HONORÁRIOS. CONTRATO NÃO OPONÍVEL A TERCEIROS CREDORES. CONSTRIÇÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer, a qual indeferiu o pedido da exequente de reserva de honorários contratuais sobre o valor depositado nos autos, considerando existir penhora anterior no rosto dos autos contra a agravante, devedora em processo diverso. 1.1. Nesta sede, a exequente pede a suspensão da transferência do crédito ao credor, bem como seja reservado 20% da quantia a título de honorários contratuais, os quais possuem privilégio creditício (art. 85, § 14, do CPC; arts. 22 e 24, da Lei no 8.906/94; Súmula Vinculante no 47/STF; Tema 637/STJ), com prioridade sobre penhoras sem privilégio. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia está centrada em verificar se o pedido de reserva de honorários advocatícios contratuais possui prioridade sobre as penhoras já registradas no rosto dos autos sobre o crédito, considerando a natureza alimentar dos honorários e a indisponibilidade do crédito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. No caso, a decisão recorrida obstou o levantamento dos valores pela credora exequente e instaurou concurso singular de credores, porquanto as penhoras registradas no rosto dos autos atingiram o crédito da agravante antes de seu pedido de reserva de honorários contratuais, motivo pelo qual a penhora tornou indisponível o levantamento de honorários, o qual deve observar o concurso de credores, formado pelas penhoras já registradas no rosto dos autos em seu desfavor. 3.1. Ou seja, as penhoras no rosto dos autos, precedem ao pedido de reserva de honorários, tornando o crédito indisponível para levantamento da agravante, conforme arts. 797, parágrafo único, 908 e 909 do CPC. 3.2. Embora os honorários advocatícios contratuais tenham natureza alimentar, o contrato de honorários, ainda que firmado em 2018, não é oponível a terceiros credores com penhoras registradas anteriores ao pedido de destaque de honorários. 3.3. O art. 22, § 4o, da Lei no 8.906/94, o qual permite a dedução de honorários antes do levantamento, pressupõe crédito disponível, o que não ocorre na hipótese, pois o valor já estava constrito. 3.4. A decisão agravada instaurou concurso singular de credores, respeitando a anterioridade das penhoras, conforme determina o art. 908, § 2o, do CPC, inexistindo irregularidade. 3.5. Precedente: “segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, os créditos devem estar livres e desembaraçados, de modo que, havendo penhora no rosto dos autos para indisponibilidade de crédito do cliente, o pedido para dedução dos honorários advocatícios contratuais deve ser apresentado antes da formalização da constrição”. (0739937-67.2024.8.07.0000, Relator: Robson Teixeira De Freitas, 8a Turma Cível, DJe: 13/12/2024)". IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Agravo de instrumento improvido. Agravo interno prejudicado. Tese de julgamento: "O pedido de reserva de honorários advocatícios contratuais, ainda que de natureza alimentar, não prevalece sobre penhoras no rosto dos autos registradas anteriormente, devendo o crédito integrar o concurso de regular de credores, conforme arts. 797, parágrafo único, 908 e 909 do CPC." (Acórdão 2018730, 0711717-25.2025.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/07/2025, publicado no DJe: 18/07/2025.) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESERVA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. ART. 22 DO ESTATUTO DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. POSSIBILIDADE. CRÉDITO LIVRE E DESEMBARAÇADO EM FAVOR DO CLIENTE. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO. 1. O Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil dispõe que é direito do advogado o recebimento dos honorários contratuais, assim como que “[s]e o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou” (Art. 22, caput e § 4o, da Lei no 8.906/94). 2. Em que pese ser admissível a reserva de honorários contratuais em face de valores a serem percebidos por seu constituinte, as jurisprudências deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios – TJDFT e do Superior Tribunal de Justiça - STJ vão no sentido de que a reserva, prevista no art. 22, § 4o, da Lei no 8.906/94, somente pode ocorrer em caso de crédito livre e desembaraçado em favor do cliente. Precedentes. 2.1. No caso concreto, não há falar em crédito livre e desembaraçado em favor do agravante, visto que houve determinação de penhora, por outro juízo, de eventuais valores percebidos pelo credor no cumprimento de sentença da origem, de modo que não há falar em créditos com livre disposição do exequente/cliente do causídico. 3. Recurso desprovido.” (Acórdão 1901371, 0717716-90.2024.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/07/2024, publicado no DJe: 14/08/2024.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VERBA INDENIZATÓRIA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. RESERVA DE HONORÁRIOS. NÃO CABIMENTO. 1. Para recebimento dos honorários contratuais, o patrono da parte deverá, em nome próprio, se utilizar das vias cabíveis para desconstituir a penhora levada a efeito no curso da ação. 2. Inviável, na espécie, o pedido de reserva de honorários contratuais realizado depois de ter sido efetivada a constrição do crédito que seria recebido no processo, por meio de penhora no rosto dos autos. 3. Recurso não provido.” (Acórdão 747173, 20130020232385AGI, Relator(a): CRUZ MACEDO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/12/2013, publicado no DJe: 15/01/2014.) Assim, diante da ausência de probabilidade do direito e ponderadas as circunstâncias jurídicas acima, e sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria quando do julgamento do mérito recursal, impõe-se, por ora, preconizar o contraditório da parte executada, não se encontrando presentes, prima facie, os requisitos cumulativos indispensáveis à antecipação dos efeitos da tutela recursal. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 08 de setembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator